Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-38.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de estupro e de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (concurso material). Materialidade e autoria. Suficiência probatória para ambos os crimes. Relevância da palavra da vítima. Perícia papiloscópica positiva para fragmento de digital do polegar esquerdo do réu. Reconhecimento fotográfico na fase policial e pessoal do acusado na fase judicial. Prova testemunhal colhida nas fases inquisitorial e judicial coesa a respeito da autoria delitiva. Pretensão defensiva de absolvição (CPP, art. 386, VII) improcedente. Pedido de desclassificação do roubo majorado para a modalidade simples. Não cabimento. Palavra da vítima quanto à presença da arma de fogo na cena do crime. Grave ameaça demonstrada. Apreensão e perícia no artefato. Prescindibilidade. Potencialidade lesiva presumida. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais e materiais. Ausência de insurgência recursal. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Requisitos da prisão preventiva presentes. Periculosidade, em concreto, do réu. Necessidade de resguardar a ordem pública. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.